Tribunal: TJDFT
Processo: 0709852-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0709852-06.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA AGRAVADO: MEGALUZ ENGENHARIA E REPRESENTACOES LTDA - EPP, DENNYS ROBERTO MENDES DE CASTRO, CAMILLA GOMES CARDOSO MENDES D E S P A C H O De acordo com as certidões de IDs 28032878; 28032880 e 28171829 restou frustrada a intimação dos Agravados MEGALUZ ENGENHARIA E REPRESENTAÇÕES LTDA – EPP e OUTROS para apresentação de contrarrazões. Consulta ao andamento processual do feito na origem revela que os Agravados, apesar de intimados para o cumprimento da obrigação, não efetuaram o pagamento, não constituíram advogados nos autos e não apresentaram impugnações ao cumprimento de sentença, de maneira que os prazos processuais fluirão a partir da publicação do ato no órgão oficial. Certifique a Secretaria o decurso do prazo. Após, voltem os autos conclusos. Brasília – DF, 14 de setembro de 2021. Publique-se. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator